Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728785-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ILEANE SALES DE SOUTO SOUZA AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do Processo n° 0709634-48.2021.8.07.0009, nos termos seguintes: “Da análise dos autos, verifico que a parte ré compareceu espontaneamente no feito (ID n. 97686319), questionando o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, juntando, inclusive, procuração (ID n. 98114983). Deferida a liminar, na diligência realizada foi informado que a parte ré reside no endereço e não saberia informar o paradeiro do veículo (ID n. 100531246). Nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC, quem participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé e todos devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso dos autos, a requerida compareceu ao feito, reside no endereço declinado no contrato e na inicial, o qual já foi diligenciado e simplesmente afirma que desconhece o paradeiro do veículo que adquiriu e financiou por sua livre vontade, deixando, claramente, de cooperar com o andamento do processo, especialmente considerando que por mais que tivesse alienado o bem a terceiros, o que não foi informado em nenhuma das diligências, a parte deveria saber para quem alienou e onde o bem poderia ser encontrado, já que o bem está registrado em seu nome. Assim, a conduta adotada pela parte, configura ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé, haja vista que está criando embaraços à efetivação da decisão judicial e está alterando a verdade dos fatos e impondo resistência injustificada ao andamento do processo, conforme o disposto nos artigos 77, IV e 80, II e IV, do CPC. Portanto, em que pese inexistir previsão legal expressa de que a parte ré deve indicar o paradeiro do veículo, considerando o comparecimento espontâneo no feito e a conduta adotada pela parte, defiro o pedido de intimação da requerida para que informe o local no qual o bem pode ser encontrado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e §§2o e 3o, do CPC. Int.” Alega a Agravante, em síntese, que caso o bem gravado com alienação fiduciária não seja encontrado, poderá a parte credora requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, de modo que não cabe ao Juiz determinar que a devedora informe a localização do veículo, com a advertência de que a omissão poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, por não haver previsão legal nesse sentido. Assevera que a r. decisão agravada é ilegal, pois afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduz, ainda, que a r. decisão lhe impôs dupla penalidade ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, requer que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo, e, no mérito, pede para afastar a obrigação de indicar a localização do veículo e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa ao mínimo legal. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo justiça gratuita à Agravante, apenas com relação ao presente recurso, porque demonstrada a hipossuficiência econômica, conforme os documentos Id. 28828887. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, especialmente a verossimilhança das alegações. Na hipótese, a Agravante insurge-se contra a determinação do Juiz de indicar a localização do veículo dado em garantia de operação de crédito ao consumidor (alienação fiduciária). Ocorre que foi concedida liminar de busca e apreensão, tendo a Ré (agravante) apresentado defesa nos autos, a fim de evitar a apreensão. Por não ter sido encontrado pelo oficial de justiça, o MM. Juiz a quo ordenou à Ré, ora Agravante, que apresentasse o veículo dado em garantia da dívida, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A simples omissão legislativa que possibilite de forma expressa ao juiz ordenar ao devedor que indique a localização do veículo não o impede de assim proceder, pois é princípio basilar do Código de Processo Civil de que todos os sujeitos do processo devem atuar de forma colaborativa. Nesse sentido é o art. 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Corrobora com esse entendimento, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, aplicável a todos os contratos. O mero fato de a lei de regência possibilitar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo não exime o devedor de colaborar com a rápida solução da lide. Ademais, a conversão é faculdade conferida ao credor, e não ao devedor. Assim, em cognição sumária, não avisto ilegalidade na determinação de indicação do paradeiro do veículo cuja apreensão é buscada, com a advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora